Tribunal: TJMT
Processo: 1019161-19.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019161-19.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO JORGE - CPF: 104.222.501-04 (RECORRENTE), RELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 018.594.241-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT. PROCEDIMENTO REALIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS. RECURSO PREJUDICADO.

1. O recurso inominado é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95 e na Lei nº 12.153/2009.

2. O artigo 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece que "a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé", regra aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.153/2009.

3. A vedação à condenação em honorários advocatícios em primeiro grau constitui princípio basilar do sistema dos Juizados Especiais, decorrente dos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual.

4. Embora o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que nas demandas de saúde pública os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, tal entendimento não afasta a regra específica do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, que veda a condenação em honorários em primeiro grau nos Juizados Especiais.

5. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, nos termos do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido. Mérito prejudicado. Reconhecida, de ofício, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em primeiro grau. Sentença reformada para excluir a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSE APARECIDO JORGE
contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, determinando ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana com implante de stent, e fixou honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 é irrisório e desproporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido e ao resultado obtido. Argumenta que a fixação contraria os princípios da dignidade da advocacia, da valorização do trabalho e da justa remuneração profissional. Pleiteia a majoração dos honorários para 10% sobre o valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, para o patamar mínimo de R$ 5.000,00, conforme precedentes de Tribunais Estaduais em casos análogos.

Em contrarrazões, argumenta o Estado de Mato Grosso que: (a) o recurso não merece ser conhecido por ausência de recolhimento do preparo, tratando-se de interesse exclusivo do advogado; (b) no mérito, deve ser aplicado o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a fixação de honorários por equidade em demandas de saúde pública; (c) considerando as circunstâncias concretas do caso, o valor adequado seria de R$ 1.000,00.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de matéria patrimonial disponível, de interesse exclusivo das partes.

Passo à análise do recurso.

Da Questão de Ordem Pública: Inaplicabilidade de Honorários Advocatícios em Primeiro Grau nos Juizados Especiais

Antes de adentrar na análise das preliminares e do mérito recursal, impõe-se o reconhecimento, de ofício, de questão de ordem pública que afeta diretamente a validade da condenação em honorários advocatícios na origem.

Com efeito, o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece de forma clara e expressa:
"A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé".

Esse dispositivo aplica-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme determina o artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

A regra da isenção de honorários advocatícios em primeiro grau constitui princípio basilar do sistema dos Juizados Especiais, decorrente dos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual que norteiam esse microssistema processual.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. INAPLICABILIDADE. ART. 55 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para assegurar transferência hospitalar destinada à realização de cirurgia de fratura de calcâneo, condenando solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O recorrente sustenta, entre outros pontos, a competência do Juizado da Fazenda Pública, a inaplicabilidade da condenação em honorários em primeiro grau e requer o arbitramento por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o regime processual aplicável à demanda, considerando o valor da causa inferior a 60 salários mínimos e a remessa dos autos à Turma Recursal; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

A remessa dos autos à Turma Recursal impõe a aplicação do microssistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

A instrumentalidade das formas e a economia processual autorizam a convalidação dos atos processuais regularmente praticados no juízo comum, evitando a repetição de atos válidos e resguardando a razoável duração do processo.

O art. 55 da Lei nº 9.099/95 dispõe que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários advocatícios, salvo nos casos de litigância de má-fé.

O art. 27 da Lei nº 12.153/2009 determina a aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95 aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, inclusive quanto ao regime de honorários.

Não há demonstração de má-fé processual dos entes públicos, que exerceram regularmente o direito de defesa.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 (RE 1.140.005), quanto ao cabimento de honorários à Defensoria Pública, não afasta a incidência da norma especial do art. 55 da Lei nº 9.099/95 no âmbito dos Juizados Especiais, em razão do princípio da especialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não cabe condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, salvo comprovada litigância de má-fé, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente pela Lei nº 12.153/2009. 2. É possível a convalidação dos atos processuais praticados no juízo comum quando a causa se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002).

(N.U 1039534-42.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026)

É importante destacar que, embora o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça tenha estabelecido que
"nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC",
tal entendimento não afasta a regra específica do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, que é norma especial aplicável ao sistema dos Juizados Especiais.

O Tema 1.313 do STJ refere-se ao critério de fixação dos honorários (equidade versus percentual sobre o valor da causa), mas não autoriza a condenação em honorários em primeiro grau nos Juizados Especiais quando a lei expressamente a veda.

A aplicação do Tema 1.313 ocorre quando cabível a condenação em honorários, o que não é o caso em primeiro grau nos Juizados Especiais, conforme expressa disposição legal.

No caso dos autos, não há qualquer alegação ou comprovação de litigância de má-fé por parte do Estado de Mato Grosso. O réu exerceu regularmente seu direito de defesa, apresentando contestação com argumentos jurídicos pertinentes, sem que tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Portanto, a condenação em honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, ainda que em valor reduzido, viola frontalmente o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, constituindo erro de direito que deve ser corrigido de ofício por esta Turma Recursal.

Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, nos termos do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

Desse modo,

reconhecida a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, resta prejudicada a análise do mérito recursal, que versa exclusivamente sobre a majoração do valor dos honorários.

Com efeito, se não é cabível a condenação em honorários advocatícios na sentença de primeiro grau proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não há que se falar em majoração de valor que sequer poderia ter sido fixado.

A pretensão recursal do autor, embora compreensível sob a ótica da valorização do trabalho advocatício, esbarra na vedação legal expressa contida no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso, mas deixo de apreciar o mérito recursal, tendo em vista que
RECONHEÇO, DE OFÍCIO
, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em primeiro grau nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em consequência,
REFORMO
a sentença recorrida para excluir a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo-se inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026